Tribunal: TJMT
Processo: 1019417-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019417-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) COMO REQUISITO OBJETIVO – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 2/5 À PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que fixou a fração de 3/5 como requisito objetivo para progressão de regime, em razão da reincidência específica do agravante.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a reincidência específica deve incidir apenas sobre a última condenação ou sobre a totalidade das penas unificadas;

(ii) se é possível aplicar fração diferenciada de 2/5 para condenações anteriores em que o apenado era primário;

(iii) se a decisão atacada encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores; e

(iv) se a matéria impugnada foi devidamente prequestionada.

III. Razões de decidir

3. O art. 111, §1o, da LEP impõe a unificação das penas quando sobrevier nova condenação, tornando a execução penal una.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é condição pessoal que se estende a todas as penas unificadas, não sendo possível aplicar percentuais distintos para cada condenação.

5. Ainda que o agravante fosse primário quando do primeiro delito, sobreveio condenação por novo crime hediondo, configurando reincidência específica, apta a justificar a fração única de 3/5 para progressão.

6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com precedentes do STJ e desta Câmara Criminal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada pelas partes e devidamente enfrentada no voto condutor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A unificação das penas impõe que a condição de reincidência incida sobre a totalidade da execução.

2
.
A fração de 3/5 deve ser aplicada de forma unitária quando caracterizada a reincidência específica em crime hediondo.

3. Não se admite cálculo diferenciado de frações entre condenações pretéritas e supervenientes quando unificadas.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts.
111, §1o, e 112, VII; CP, art. 33; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
contra a r. decisão

proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0044213-89.2017.8.11.0042 (SEEU)
, que
determinou

a incidência da
fração única de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, em razão da reincidência específica do apenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
293245370
, o agravante
almeja a
imposição da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão regimental
,
“em relação às condenações por ilícitos praticados quando o apenado era primário em delito de natureza hedionda” sic
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID
293245374
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 293245375
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 303358893, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
293245372
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que o agravante
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0028690-71.2016.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
29/08/2019
;

ii)

Ação Penal n.o 0008079-63.2017.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 157, §2o, c/c art. 307,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
28/08/2017;

iii)

Ação Penal n.o 1006267-22.2024.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em primeira instância, a d. autoridade judiciária de primeiro grau, acolhendo pretensão do Ministério Público, procedeu à
unificação das penas de ambas as guias executivas do reeducando
,
fixando o coeficiente único de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada
, para fins de progressão de regime, em atenção ao que dispõe o art. 112, inciso VII, da LEP (
ID
293245371).

Irresignada, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial, a fim de que seja aplicada fração na ordem de
2/5 (dois quintos)
para a primeira condenação do reeducando, qual seja, o crime de
tráfico de drogas
referente à ação penal n.o 0028690-71.2016.8.11.0042, haja vista que à época em que perpetrado tal delito, o apenado era primário.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.o da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Cuida-se, inclusive, de entendimento que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, o qual pode ser observado dos recursos de agravo em execução autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente; ao qual ora me filio.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

In casu
, denota-se que
o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, acostado aos autos no ID 293245379 – págs. 41/45, evidencia a observância das particularidades fáticas no cálculo da pena
, mediante a aplicação de
coeficientes distintos
para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenado o agravante
FRANCISNEY
.

De todo modo, não se descura que, conquanto
FRANCISNEY
fosse primário à época do seu primeiro envolvimento com o narcotráfico, ocorrido em 09/09/2016 e cujo trânsito em julgado se deu em 29/08/2019 [n.o 0028690-71.2016.8.11.0042]; tornou-se
reincidente específico em crimes hediondos
quando novamente cometeu o delito de tráfico de drogas na data de
14/03/2024
[n.o 1006267-22.2024.8.11.0042], haja vista que já ostentava condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Destarte, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
sobre a totalidade das penas unificadas, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

À vista disso,
mantém-se inalterada
a r. decisão agravada.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0044213-89.2017.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025